Tribunal: TJDFT
Processo: 0020761-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DECISÃO INDEFIRO o pedido de complementação da parcela superpreferencial formulado pelo credor MARIA ISABEL MOURA (ID 9144537), tendo em vista que a decisão de fls. 9/11 - ID 8231093 já concedeu a antecipação e o credor recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 26 - ID 8231093, considerando que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Ressalto que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE possui competência de caráter administrativo, consubstanciada na gestão dos precatórios, razão pela qual deve lastrear suas decisões conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão administrativo máximo do Poder Judiciário. A Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, veda, em seu art. 9o, § 6o, o novo pagamento da parcela superpreferencial. Além disso, ao analisar a questão aqui posta, assim entendeu o CNJ: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRECATÓRIO. REGIME SUPERPREFERENCIAL. LIMITE PREVISTO PELO ART. 100, § 2o, DA CF/1988 INCIDENTE SOBRE CADA PRECATÓRIO ISOLADAMENTE. LIMITE DE ANTECIPAÇÃO ATINGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A NOVA PRIORIDADE NO MESMO PRECATÓRIO. SUPLEMENTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. PRECLUSÃO EM CASO DE PEDIDO PREFERENCIAL NA VIGÊNCIA DA EC N. 94/2016. 1. A Constituição Federal adota preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, de modo que credores que se enquadrem nesses requisitos tenham satisfeitos seus créditos de forma mais célere, respeitado o teto de antecipação. 2. O valor pago a título de antecipação constitucional está limitado em até três ou cinco vezes (EC n. 99/2017), de acordo com o regime em que está inserido o devedor, do valor fixado em lei para o pagamento da requisição de pequeno valor. Uma vez atingido o limite, o restante deve ser pago, necessariamente, na ordem cronológica de apresentação do precatório, não cabendo novo adiantamento no mesmo requisitório. 3. A EC n. 99/2017 maximizou o teto da preferência para cinco vezes o valor da RPV no tocante aos precatórios que estejam no regime especial a que aludem os arts. 101 e 105 do ADCT. No entanto, exercido o direito preferencial pelo credor, segundo as regras anteriores (EC n. 94/2016 - três vezes o valor da RPV), não há direito à "suplementação" de valores preferenciais. Recurso administrativo improvido. (CNJ, PP 0008697-44.2017.2.00.0000, Corregedoria, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.02.2019). DECISÃO Trata-se de pedido de providências formulado pela 154a Subseção de Tambaú da Ordem dos Advogados do Brasil, Secional de São Paulo, em desfavor do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP). A requerente afirma que existem precatórios a serem pagos pelo Município de Tambaú e que o Departamento de Precatórios do TJSP está destinando todos os recursos depositados pelo ente devedor - cerca de R$ 2 milhões - para pagamento de único precatório, cujo valor ultrapassa R$ 7 milhões. Salienta que, dessa forma, o DEPRE/TJSP estaria deixando de atender a centenas de credores alimentícios. Requer que seja reconhecida essa irregularidade e que seja determinada a correta distribuição das verbas dos precatórios a todos os credores. Se for o caso, que o Município de Tambaú deposite quantia suficiente para atender a todos os créditos. Instada a manifestar-se, a Presidência do TJSP esclareceu o seguinte (Id 2348545): a) o Município de Tambaú encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e está em dia com os referidos pagamentos; b) todos os credores do Município de Tambaú detentores de prioridades tiveram seus pagamentos disponibilizados em 30.3.2017; b) após esgotadas as prioridades, passaram a ser pagos os precatórios pela ordem cronológica, sendo o primeiro da lista o EP n. 5068/14, e todos os depósitos do ano de 2017 foram destinados a esse precatório; no entanto, mesmo após o último pagamento disponibilizado, ainda está pendente a quantia de R$ 7.173.367,93; c) o atendimento a credores prioritários está sendo respeitado; caso sujam novos credores com essa condição ou situação que permita disponibilização de recursos nessas condições, o pleito do parte será atendido. É o relatório. Decido. Após a apresentação de informações pelo Tribunal requerido, não se constataram irregularidades na atuação administrativa do setor responsável pelo processamento dos precatórios, de modo que não cabe a atuação da Corregedoria Nacional. Estando o ente fazendário sob o regime especial de pagamento de precatórios, deve receber repasses mensais de acordo com o plano de pagamento, devidamente homologado pelo DEPRE/TJSP. Esses repasses mensais devem seguir estritamente a "ordem cronológica" das requisições, cuja fila deve ser organizada ano a ano, com os alimentares tendo prioridade em relação aos comuns. ACORDOS: caso haja regulamentação local de acordos diretos, é possível que até 50% dos repasses mensais acima mencionados sejam volvidos para essa espécie de pagamento. SUPERPREFERÊNCIA: dos valores destinados para o pagamento cronológico, deve o DEPRE/TJSP respeitar as superpreferências, ou seja, os idosos, doentes graves e deficientes terão prioridade de recebimento de créditos alimentares, uma única vez, até o quíntuplo do teto da requisição de pequeno valor, ficando o restante a ser pago na fila cronológica. Caso, todavia, algum credor superpreferencial já tenha exercido esse direito, sob a vigência e limites da EC n. 94/2016, fica defesa nova pretensão ou atuação de ofício por parte do gestor de precatórios. Após o atendimento das superpreferências, os precatórios devem ser pagos na ordem cronológica, conforme determina o caput do art. 100 da Constituição Federal. O fato de haver um precatório de valor muito alto no primeiro lugar da fila não é suficiente para que o TJSP desobedeça à determinação constituição e proceda ao pagamento fora da ordem cronológica, como pleiteia a parte autora. Ressalto que, estando o ente devedor no regime especial e em dia com os pagamentos das prestações devidas, não há medida que possa ser adota pelos tribunais de justiça para quitação antecipada de precatórios, conforme dispõe o art. 103 do ADCT: Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Ademais, não vejo caracterizado prejuízo em razão de eventual demora no pagamento dos outros precatórios inscritos, pois os juros e a correção monetária, que são devidos até a data do efetivo pagamento, são institutos legais que existem para indenizar os credores por demora no pagamento dos precatórios. Ante o exposto, considerando as razões acima desenvolvidas, que devem ser objeto de orientação ao DEPRE/TJSP, determino o arquivamento do presente pedido de providências com fundamento no art. 28, parágrafo único, c/c o art. 19, ambos do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2018. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Corregedor Nacional de Justiça No mesmo itinerário, segue a jurisprudência deste Tribunal, conforme revelam os arestos adiante colacionados: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está previsto no art. 100, §2o, da Constituição Federal, concernente aos débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. 1.1. Antes da Emenda Constitucional n. 99/2017, o adiantamento era até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no §3o do art. 100, da CF. 2. Com a EC n. 99/2017, houve o aumento do teto de adiantamento preferencial de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surgindo, então, questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores pagos sob a vigência da norma anterior. 3. O fato de a norma constitucional ter sido alterada para aumentar o teto do adiantamento preferencial não alberga pedido de complementação, porquanto este corresponde a novo pedido de preferência. 3.1. A admissão de dois pedidos de preferência implicaria o fracionamento do próprio adiantamento preferencial, o que não é admitido. 4. Uma vez satisfeito o direito da Impetrante em conformidade com a norma vigente à época em que deferido e levantado o valor do adiantamento, ocorreu a preclusão consumativa com a formação do ato jurídico perfeito. 5. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. Segurança denegada. Sem condenação em honorários, com base na súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão n. 1185905, 07192464220188070000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Freitas, DJe 25/07/19). MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. (Acórdão n. 1168701, 07223305120188070000, 2a Câmara Cível, Rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 06/05/19). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIAL CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional no 99/2017 inovou ao estabelecer regra específica para o regime especial, ao acrescer o § 2o ao art. 102 do ADCT, elevando o limite para até o quíntuplo da obrigação de pequeno valor para pagamento da preferência pelos entes devedores.. 2. Com o aumento do limite de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surge questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores antes pagos a esse título. 3. O pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais. 4. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 5. Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1135271, 07072998820188070000, 1a T., Rel. Des. Roberto Freitas, DJe 31/10/18). Insta não se olvidar, por fim, que o Distrito Federal se encontra em regime especial de pagamento de precatórios, de modo que o pagamento da complementação da parcela superpreferencial poderia consumir recursos que seriam utilizados na quitação de superpreferência para credores que ainda não foram agraciados com o seu beneficiamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios